Tribunal: TJDFT
Processo: 0746642-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Precedentes.

2. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o artigo 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT.

3. Agravo interno conhecido e não provido.